Tribunal: TJPA
Processo: 0049642-23.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049642-23.2015.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA., VIVER EMPREENDIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: KIM LIMA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação da incorporadora ao pagamento de lucros cessantes e danos morais por atraso superior a três anos na entrega de imóvel. A embargante sustenta omissão quanto às teses de inexistência de dano moral, excesso do quantum, caso fortuito, impossibilidade de presunção de lucros cessantes e limitação temporal da indenização, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à condenação por danos morais; (ii) estabelecer se houve omissão na análise das teses relativas aos lucros cessantes, inclusive quanto à presunção do prejuízo e ao termo final da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou de forma fundamentada as teses sobre dano moral, reconhecendo que o atraso superior a três anos ultrapassa o mero inadimplemento contratual e justifica a indenização, bem como manteve o quantum por razoável e proporcional.

5. A decisão analisou o alegado caso fortuito, qualificando-o como fortuito interno, e reafirmou a presunção relativa de lucros cessantes em atraso na entrega do imóvel, fixando como termo final a entrega das chaves.

6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, pois as questões essenciais foram apreciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 30968192 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DE ATRASO EXCESSIVO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes mensais (0,5% do valor atualizado do imóvel), danos morais no valor de R$ 10.000,00 e honorários advocatícios. A apelante pleiteia, entre outros pontos, a improcedência dos pedidos autorais, sob alegação de caso fortuito, validade das cláusulas contratuais e ausência de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a incorporadora pode ser responsabilizada por atraso na entrega do imóvel, diante da alegação de caso fortuito e força maior; (ii) estabelecer se é devida indenização por lucros cessantes, mesmo sem comprovação específica de prejuízo; (iii) determinar se o atraso superior a três anos justifica a condenação por danos morais; (iv) verificar se o regime de patrimônio de afetação impede a condenação da incorporadora na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel persiste mesmo diante de alegações de escassez de mão de obra e materiais, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco do empreendimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O regime de patrimônio de afetação não impede o reconhecimento judicial do direito à indenização, uma vez que visa proteger os adquirentes e não blindar a incorporadora de suas obrigações; eventual alegação de impenhorabilidade deve ser arguida em sede de cumprimento de sentença.

5. O descumprimento contratual quanto ao prazo de entrega do imóvel gera presunção relativa de lucros cessantes em favor do promitente-comprador, dispensando prova específica de prejuízo, cabendo ao vendedor demonstrar excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O atraso na entrega da unidade, superior a três anos, extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando violação aos direitos da personalidade e justificando a condenação por danos morais, conforme precedentes do STJ.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para redução.

8. Diante da sucumbência recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.”

Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado quanto à impossibilidade de condenação por danos morais, sob o argumento de inexistência de ato ilícito, vedação ao enriquecimento sem causa e excesso do quantum fixado. Alega, ainda, omissão quanto à condenação por lucros cessantes, defendendo a ocorrência de caso fortuito e força maior, a validade da cláusula contratual de prorrogação de prazo, a inexistência de inadimplemento, a impossibilidade de presunção de prejuízo à luz dos arts. 402 e 403 do Código Civil, a ausência de comprovação de dano material nos termos do art. 373, I, do CPC, bem como a necessidade de limitação temporal da indenização até a expedição do habite-se.

Requer, ao final, o saneamento das alegadas omissões, com eventual atribuição de efeitos infringentes e manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão quanto à condenação por danos morais. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de inexistência de dano moral, registrando que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente abalo moral indenizável, mas reconhecendo que, na hipótese dos autos, o atraso superior a três anos na entrega do imóvel ultrapassou o mero descumprimento contratual, configurando situação excepcional apta a violar direitos da personalidade do promitente-comprador.

Houve, ademais, fundamentação específica quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado, afastando-se a alegação de excesso. O fato de o acórdão não ter mencionado, um a um, todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

Também não procede a alegação de omissão quanto aos lucros cessantes. O acórdão analisou detidamente a tese de caso fortuito e força maior, concluindo tratar-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, incapaz de afastar a responsabilidade da incorporadora. Enfrentou, ainda, a validade das cláusulas contratuais e consignou que, uma vez descumprido o prazo de entrega do imóvel, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo prescindível a demonstração específica do prejuízo, diante da presunção relativa reconhecida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A tese de que os lucros cessantes não poderiam ser presumidos foi expressamente afastada com base em precedentes daquela Corte Superior, inexistindo qualquer omissão quanto aos arts. 389, 402 e 403 do Código Civil ou ao art. 373 do CPC. O acórdão também consignou de forma clara que o termo final da indenização corresponde à entrega das chaves, afastando a pretensão de fixação na data do habite-se.

Não há, igualmente, contradição interna no julgado, pois é possível extrair linha argumentativa coerente e harmônica entre relatório, fundamentação e dispositivo. Tampouco se verifica obscuridade, uma vez que os fundamentos adotados são claros e suficientes para compreensão da conclusão alcançada. Inexiste, por fim, qualquer erro material a ser corrigido.

Observa-se que a pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matérias já apreciadas e decididas de forma fundamentada. Tal finalidade, contudo, não se coaduna com a natureza integrativa e excepcional dos embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

INDEFIRO o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026